Tribunal: CARF
Processo: 10166.010195/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.010195/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.432 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO DA COSTA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ERRO NA INDICAÇÃO DO ANO-CALENDÁRIO EM DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
Comprovado que o contribuinte apresentou declaração retificadora referente ao
ano-calendário anterior, e tendo havido recolhimento integral do tributo devido
no prazo legal, é de se cancelar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-29.376 proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, que
julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte.

Na origem, tem-se lançamento onde foram apuradas infrações consistentes em
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte e divergência no valor da contribuição à previdência oficial.

No relatório da decisão de piso (e-fls.43-48), tem-se o quanto segue:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Brasília/DF, notificação de lançamento (fls. 03/05) referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.010195/2007-41
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010195/2007-41

Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2004, ano-calendário 2003. O contribuinte
foi cientificado do lançamento em 17/08/2007, conforme Aviso de Recebimento de fls.
30/31. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme
Demonstrativo do Crédito Tributário (fls. 03):

Imposto Suplementar suj. a Multa de Ofício 1.875,63
Multa de Ofício (passível de redução) 1.406,72
Juros de Mora (cálculo até AGO/2007) - 93,50
Imposto Suplementar suj. a Multa de Mora 96,72
Multa de Mora (não passível de redução) 19,34
Juros de Mora (cálculo até ago/2007) 48,13
Crédito Tributário Apurado 4.380,04

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foram
apuradas as seguintes infrações:

- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício,
conforme informação na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:

O Enquadramento Legal encontra-se às fls. 04.

- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

~ Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, apurada conforme
declaração de imposto de renda retido na fonte (DIRF) das fontes pagadoras. Valor
glosado: R$ 497,65.

_O Enquadramento Legal encontra-se às fls. 04/verso.

Em 12/09/2007, no pedido de impugnação, o contribuinte informa que:

- em 2003 a empresa Xerox do Brasil S/A teve CNPJ e razão social alterados para
Xerox do Brasil Ltda;

- recebeu dois comprovantes de rendimentos, um do CNPJ no 00.273.629/0001-08 no
valor de R$ 24.199,59 e o outro no CNPJ n° 29.213.386/0001-00, no valor de R$
6.265,18, perfazendo um total de R$ 30.464,77, devidamente declarados;

- a Notificação de Lançamento informa equivocadamente o valor declarado em 2004
como se fosse em 2003;

- o CNPJ n° 02.773.629/0052-40 não consta nos Comprovantes de Rendimentos
referentes a 2003 e 2004;

- há um erro de confrontação de dados da Receita Federal em virtude da mudança da
razão social e CNPJ da empresa;

O julgador de primeira instância não acatou os argumentos do contribuinte e
consignou o quanto segue:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010195/2007-41

O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual em 29/03/2004, informando R$
30.464,77 de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, RS 1.028,33 de imposto de
renda retido na fonte, apurando R$ 35,69 de imposto a restituir (fls. 20/22), em
conformidade com as informações da fonte pagadoras acima discriminadas.

Porém, em 26/07/2006, apresentou Declaração de Ajuste Anual retificadora,
informando R$ 17.425,01 de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, R$ 1.153,98 de
imposto de renda retido na fonte, apurando R$ 627,92 de imposto a restituir (fls. 24/26).

A Notificação de Lançamento foi efetuada com base na Declaração de Ajuste Anual
retificadora.

Constata-se, então, que os rendimentos recebidos no ano-calendário 2003 não foram
informados corretamente na Declaração de Ajuste Anual retificadora.

Não subsiste a tese apresentada pelo contribuinte de que o erro foi consequência Í da
alteração do CNPJ e da razão social da fonte pagadora.
*z
l

Em seu recurso voluntário (e-fls. 53-54) o recorrente logrou esclarecer o que de
fato ocorreu: ao proceder à retificação de sua declaração de renda relativa ao ano-calendário
2004, exercício 2005, onde deveria indicar o montante de R$ 17.425,01 recebidos de pessoa
jurídica, com retenção na fonte do valor de R$ 1.153,98, se equivocou e retificou a declaração
anterior, ou seja do ano-calendário 2003, como se infere:

Junta documentos (e-fls. 55-63), consistentes em cópias das declarações de ajuste
anual e comprovantes de rendimentos da fonte pagadora.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010195/2007-41

Do mérito

Conforme esclarecido no recurso voluntário, o recorrente procedeu à retificação
da declaração do ano-calendário 2003, quando deveria tê-lo feito em relação ao ano-calendário
2004. Assim, foram apurada as infrações de omissão de rendimentos e de dedução indevida de
imposto de renda retido na fonte.

Entendo que os documentos acostados, somados aos que já constavam nos autos,
comprovam a veracidade das alegações do recorrente, senão vejamos:

Às e-fls. 09 e 24-26 consta a declaração correta do ano-calendario 2003, exercício
2004, onde os valores indicados coincidem com aqueles informados pela fonte pagodora às e-fls.
10-11:

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010195/2007-41

Às e-fls. 28 e 29 observa-se a declaração retificadora, onde foram indicados os
valores recebidos no ano-calendário de 2004 de forma equivocada, conforme se observa do
confronto entre este documento e o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagodora
(e-fl. 12):

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010195/2007-41

Assim, na e-fl. 62 observa-se a declaracao de ajuste anual do ano-calendário 2004
com valores errados, que se referem em verdade ao ano-calendário 2003.

Desse modo, chega-se aos seguintes valores:

Ano-calendário 2003
Rendimentos recebidos R$ 30.464,77
Imposto retido R$ 1.028,23
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010195/2007-41

Ano-calendário 2004
Rendimentos recebidos R$17.425,01
Imposto retido R$ 1.153,98

O esclarecimento prestado pelo recorrente, e que está devidamente comprovado
pelos documentos indicados, demonstram que o imposto de renda devido foi recolhido na sua
integralidade no prazo legal, devendo o lançamento ser cancelado.

Nesse sentido já decidiu este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 15453.000271/2009-51
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 08 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue May 21 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2005 IMPOSTO COMPLEMENTAR. Somente os recolhimentos efetuados no decorrer
do ano-calendário, até o ultimo dia útil de dezembro, podem ser objeto de compensação
a titulo de imposto complementar na DAA do exercício correspondente. DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ERRO DE PREENCHIMENTO. Comprovado o erro do contribuinte ao
preencher a declaração retificadora, deve ser cancelado o crédito apurado, relativo a
diferença correspondente à multa por suposto recolhimento em atraso, que, de fato, não
ocorreu.
Numero da decisão: 2401-006.506

Nome do relator: MIRIAM DENISE XAVIER

Constatada a divergência entre os valores informados pela fonte pagadora e
aqueles declarados pelo contribuinte, a autoridade fiscal agiu corretamente ao proceder ao
lançamento de oficio, nos termos do art. 142 do CTN.

Isso não obstante, em prestígio à verdade material que deve orientar o processo
administrativo fiscal, se constatado, como no caso concreto, que o imposto devido foi retido e
recolhido a tempo, este não poderá mais ser cobrado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU
PROVIMENTO para cancelar o crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.432 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.010195/2007-41

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital